Tribunal: STF
Processo: CJ 6455
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-01
Data de publicação: 1984-08-01

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CONTRATO ENTRE O TERRITÓRIO FEDERAL E EMPRESA PRIVADA.
LITIGIO ENTRE AMBOS, DECIDIDO POR JUIZ DE DIREITO DO TERRITÓRIO.
COMPETENTE, PARA O RECURSO, O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, E NÃO O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.